Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728271-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA ALVES VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (ID 65095843 dos autos de origem), que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de ZILDA ALVES VILELA, indeferiu pedido formulado pelo agravante para que fosse determinada pelo Juízo a quo a reserva de valores sobre o imóvel objeto de penhora já arrematado em hasta pública nos autos do Processo no 0824900-37.2005.5.10.0001, o qual tramita perante a Justiça do Trabalho. O Juízo de primeiro grau não acolheu o pleito acima relatado, em suma, porque, de acordo com o apontado na decisão recorrida, não consta penhora averbada junto à matrícula do imóvel indicado pelo exequente na petição de ID 63965490 dos autos de origem, em razão do crédito executado nestes autos, tampouco daqueles que compõem o débito consolidado. Ademais disso, observou-se que a penhora determinada na decisão de ID 1574388 dos autos de origem diz respeito a outro imóvel. Por fim, concluiu que “(...) tendo o ente público eventual direito de preferência e com a penhora averbada, deverá formular o seu pedido diretamente ao Juízo em que ocorre a expropriação e, então, se submeter à ordem legal de prioridade.” (ID 65095843) Colimando a reforma a decisão recorrida, o ente público recorrente, em aperta síntese, defende que não houve qualquer equívoco na indicação do imóvel por parte do agravante e que “(...) o imóvel objeto da exação fiscal é sito à SAA QD 01 LT 1075–Setor de Armazenamento e Abastecimento, matriculado sob o no 33.924 no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília e foi exatamente esse o imóvel objeto de determinação de penhora na decisão ID 15748388.” (ID 18459354) Sustenta que “(...) independentemente de a penhora ter sido ou não averbada junto à matrícula do imóvel, o imóvel arrematado responde pelos débitos do IPTU em razão das disposições de lei (art. 130 CTN).” (ID 18459354) Tece breves argumentos acerca do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência vindicadas nesta pretensão reformatória. Ao cabo, requer, em sede de provimento provisório, que “(...) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão de primeira instância e determinar a realização da reserva de valores,” e ainda “(...) que seja desde logo determinada a expedição de ofício à Justiça do Trabalho para a realização de Reserva de Valores do imóvel objeto da exação já arrematado em hasta pública nos autos do Processo no 0824900-37.2005.5.10.0001, indevidamente negada na origem”. (ID 18459354) No mérito, punga pela confirmação das tutelas de caráter antecedente e pelo provimento do presente agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo por força de permissivo legal (CPC, art. 1.007, § 1o e art. 1.017, § 5o), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, principalmente porque, neste momento processual, não reputo presentes todos os pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado pelo agravante, tampouco da antecipação da tutela recursal. Abstraída, nesta fase incipiente, qualquer consideração acerca do mérito recursal, o agravante alega que o imóvel objeto da exação fiscal – que trata de dívida tributária relacionada à cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e de Taxa de Limpeza Pública – TLP, cujos créditos correlacionados já estão todos constituídos, regularmente inscritos, e não pagos pela agravada –, é o mesmo imóvel objeto de determinação de penhora na decisão ID 15748388 dos autos de origem (SAA QD 01 LT 1075–Setor de Armazenamento e Abastecimento, matriculado sob o no 33.924 no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília), e que, por isso, faz jus à reserva de valores do imóvel objeto da exação arrematado em hasta pública no âmbito da Justiça do Trabalho. Analisando detidamente tanto os autos desta pretensão recursal como os autos da execução fiscal originária, não se vislumbra qualquer comprovação acerca da alegada arrematação eventualmente ocorrida nos autos do Processo no 0824900-37.2005.5.10.0001, os quais, segundo o afirmado, tramitam na Justiça do Trabalho. À luz das regras estabelecidas no art. 373, I, do CPC, caberia ao agravante provar os fatos constitutivos do direito asseverado. Como não se desincumbiu a contento do encargo que lhe cabe, deve arcar com as consequências de sua desídia probatória. Este fato, de per si, já é insuficiente ao indeferimento das tutelas de urgências requestadas pelo agravante, porquanto não há nos autos prova hígida dos fatos ocorridos em processo que tramita em outra Justiça especializada. Nesse cenário, não há como se deferir a ordem de reserva de valores, sem identificação precisa da confluência da parte devedora, da comprovação da hasta pública do imóvel constrito, etc. Calha frisar, no ensejo, que a parte agravante sequer identificou o Juízo no qual tramita o aludido Processo no 0824900-37.2005.5.10.0001. Diante desse descortino, com base no contexto fático-probatório despontado dos autos, e sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro – de plano – um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das tutelas de urgência postuladas pelo agravante. Além disso, as consequências correlacionadas à possível reserva de valores exigem uma maior cautela na apreciação do caso, o que justifica, mais ainda, a necessidade de provas robustas e seguras atinentes aos autos do processo trabalhista em comento. Diante de todo o exposto, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, via Curadoria de ausentes (ID 62976713 dos autos de origem) para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas processuais legalmente conferidas à Defensoria Pública (CPC, art. 186). Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator